Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734831-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO FIRMIANO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERVÁSIO FIRMIANO DE SOUSA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença coletiva (Proc. n. 0719458-67.2022.8.07.0018) ajuizada em desfavor do Distrito Federal, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do RE 1.491.414, no qual se discute sobre o teto para emissão de RPV, ou seja, se 10 ou 20 salários-mínimos. Pois bem, por meio do ofício de ID 63875590, o juízo da causa noticia a modificação da decisão recorrida, no sentido de acolher a pretensão do agravado. O recorrente, intimado sobre o referido documento, pugnou (ID 64317276), reconhecendo a alteração de posicionamento por parte do juízo a quo, pela declaração da perda do objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme se constata, a controvérsia que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento já não mais subsiste, não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional, de modo que resta caracteriza a perda superveniente do interesse processual. O art. 485, VI, do CPC, dispõe que "o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual". Dentro dessa mesma perspectiva, o art.17 desse mesmo diploma processual dispõe: "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Desse modo, pode-se afirmar que há interesse de processual quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Assim, se a decisão recorrida sofreu alteração posterior, ajustando-se, desse modo, à pretensão do recorrente, não mais subsiste interesse na continuidade do trâmite recursal. Tem-se, portanto, por PREJUDICADA a análise do presente agravo, haja visa a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT. Assim, preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator